Tribunal: TJSP
Processo: 1007768-59.2023.8.26.0161
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Agravo interno – Decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação interposto em vista da inovação recursal - Insurgência – Não acolhimento – Dispensado o cumprimento do art. 1.021, §2o, do CPC, em atenção aos princípios da celeridade, da economia processual e efetividade da tutela jurisdicional – Resultado do julgamento do presente recurso que não acarreta qualquer prejuízo à parte

Ementa:
Agravo interno – Decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação interposto em vista da inovação recursal - Insurgência – Não acolhimento – Dispensado o cumprimento do art. 1.021, §2o, do CPC, em atenção aos princípios da celeridade, da economia processual e efetividade da tutela jurisdicional – Resultado do julgamento do presente recurso que não acarreta qualquer prejuízo à parte agravada – Tese invocada, de que o sinistro decorreria de suicídio, configurando hipótese de exclusão da cobertura securitária, não foi deduzida em contestação – Tema veiculado pela primeira vez em sede recursal – Inovação inadmissível - Decisão monocrática mantida – RECURSO IMPROVIDO.